Tribunal: TJES
Processo: 5010828-05.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010828-05.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 9ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA DO SEXO FEMININO

MENOR DE 14 ANOS.
JUÍZO DA

6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
X
JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA.
LEI
Nº
13.431/2017.

EARE
SP

Nº
2.099.532/RJ.

IRDR
Nº
0026126-59.2021.8.08.0000.

CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR
COMPET
ENTE

O JUÍZO DA

9
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA.

1.
A

Lei
nº
13.431/2017 estabelec
eu
o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência,
e, nos termos do

seu
art. 23,
parágrafo únic
o
,
determinou
que,
enquanto não
forem implementada s a s vara s especializada s
em crimes envolvendo vítimas crianças
e adolescentes
,
as causas com tais especificidades
deverão ser julgadas, preferencialmente,

nos
juízo
s

responsáve
is

pelo
s
feitos envolvendo violência doméstica
.

2. A
Terceira Seção do
Tribunal da Cidadania definiu em
26/10/2022, no
julgamento do
EAREsp nº 2.099.532/RJ
,
que
a partir da entrada em vigor da Lei n
º
13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes deve
rão
tramitar nas varas especializadas previstas no
caput
do art. 23.
Estipulou-se ainda que,
caso
não
sejam
cria
das
as referidas varas,
tais demandas
deve
rão
transitar nos juizados ou varas especializad
a
s em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, sexo da vítima ou motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poder
á
tramitar na vara criminal comum
.

3
.
O
entendimento firmado pelo Tribunal Pleno
no julgamento do IRDR nº

0026126-59.2021.8.08.0000

foi no sentido de que, considerando a não implementação no Estado do Espírito Santo das varas especializadas
no julgamento de demandas envolvendo crimes contra crianças e adolescentes,
as ações penais
com as referidas especificidades
distribuídas até
30/11/2022,
data da publicação do acórdão do EAREsp nº 2.099.532/RJ,
deverão
tramitar nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou conforme determinação definitiva alcançada por este Tribunal de Justiça, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns
.
Por outro lado,
as ações penais distribuídas após a data da publicação do acórdão do EAREsp nº 2.099.532/RJ
(
30/11/2022
)
,
deverão ser processadas
obrigatoriament
e
nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência dest
e
s, nas varas criminais comuns.

4.
N
a espécie
, a ação
penal
foi ajuizada em 06/06/2022, devendo,
de acordo com a inteligência firmada no julgamento do IRDR nº
0026126-59.2021.8.08.0000,

ser julgada
no juízo
distribuído
originalmente da
9
ª Vara Criminal de
Vila Velha,
que,
coincidentemente,
também é especializad
a
em
violência doméstica.

5. Conflito julgado procedente para
declarar competente
o juízo suscitado, qual seja,

da

9ª V
ara Criminal de Vila Velha
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE COMPET
ÊNCIA

Nº
5010828-05.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

SUSCIT
ADO
:
9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, c
onforme relatado, cuida-se de
Conflito Negativo de Competência suscitado
pelo Ju
í
z
o
d
a 6ª Vara Criminal de Vila Velha,
com fulcro no art. 23, parágrafo único, da Lei nº 13.431/2017
em razão d
a
remessa do
s

autos
,
inicialmente distribuído ao

J
uíz
o
da
9
ª Vara Criminal de
Vila Velha
,
n
o
qual se debate qual seria o juízo competente para
apurar
o
crime
imputado ao
denunciado
Eliomar Vanzeler,
de estupro de vulnerável
em desfavor de sua enteada menor de 14 (quatorze) anos -
art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71,
caput
,
todos do Código Penal
.

Os magistrados em conflito discordam quanto a aplicação das regras de competência para o processamento do feito
.

O
Juízo

s
uscit
ado

afirma
ser incompetente para julgar os autos,

por se tratar de hipótese
inapta a atrair a incidência da
Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
,
razão pela qual
declinou da competência
para a vara comum
, que, após redistribuição, coube à 6ª Vara Criminal da mesma comarca, que suscitou o conflito.

Recebido o presente, foi
remetido à 9º Vara Criminal de Vila Velha

para prestar informações, nos termos do art. 116, §4º, do Código de Processo Penal.

Em seguida,
em

judicioso

Parecer,
o
Parquet

opina, preliminarmente,
pela
suspensão do feito
até o
julga
mento

d
o IRDR nº 0026126-59.2021.8.08.0000.
No
mérito,
manifesta-se

pela
declaração da competência do Juízo da
9
ª Vara Criminal de
Vila Velha
(
V
ara
e
specializada em
v
iolência
d
oméstica)
,
considerando que não fora implementada até o momento a
V
ara especializada em crimes
tendo as
crianças como vítimas,
nos
termos do
art. 23,
parágrafo único,
da
Lei
nº
13.431/2017 (ID 4092153).

Pois bem.

Como se sabe, a

Lei
nº
13.431/2017 estabelec
eu
o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência,
e, nos termos do

seu
art. 23,
parágrafo únic
o
,
determinou
que,
enquanto não
forem implementada s a s vara s especializada s
em crimes envolvendo vítimas crianças
e adolescentes
,
as causas com tais especificidades
deverão ser julgadas, preferencialmente,

nos
juízo
s

responsáve
is

pelo
s
feitos envolvendo violência doméstica
.

Quanto ao tema, a
Terceira Seção do
Tribunal da Cidadania definiu em
26/10/2022, no
julgamento do
EAREsp nº 2.099.532/RJ
,
que
a partir da entrada em vigor da Lei n
º
13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes deve
rão
tramitar nas varas especializadas previstas no
caput
do art. 23.

Estipulou-se ainda que,
caso
não
sejam
cria
das
as referidas varas,
tais demandas
deve
rão
transitar nos juizados ou varas especializad
a
s em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, sexo da vítima ou motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo.

Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poder
á
tramitar na vara criminal comum
.

De ou
tro ponto
, o
Tribunal Pleno dest
a Corte de
J
ustiça
proferiu
em 09/03/2023
o
julgamento no
IRDR

nº

0026126-59.2021.8.08.0000
,
que
foi
instaurado para nortear a competência para ju
l
gamentos de ações, em casos como tais
,
cuja ementa
ora
reproduzo:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DEFINIÇÃO SE AS CAUSAS ENVOLVENDO CRIMES CUJAS VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS SEJAM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEVEM, OU NÃO, TRAMITAR NAS VARAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ENQUANTO NÃO CRIADOS OS JUÍZOS ESPECIALIZADOS, NOS

TERMOS DO ARTIGO 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 13.431/2017. MULTIPLICIDADE DE CONFLITOS DE JURISDIÇÃO. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.
I. O presente incidente tem por finalidade a fixação de tese que defina se, nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Lei nº 13.431/2017, as causas envolvendo crimes cujas vítimas sejam crianças e adolescentes devem, ou não, tramitar nas varas de violência doméstica, enquanto não criados os juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. II. Deu causa à instauração deste incidente a multiplicidade de conflitos de jurisdição que aportam nas Câmaras Criminais Isoladas deste Sodalício, onde os Magistrados de origem divergem, em suma, quanto à atribuição para processar e julgar as demandas envolvendo crimes praticados contra crianças e adolescentes, havendo entendimento pela competência das varas especializadas de violência doméstica, criadas pela Lei nº 11.340/2006 e, em sentido diverso, aqueles que consideram a necessidade do trâmite de tais demandas nas varas criminais residuais. III. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, na data de 26/10/2022, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental em Recurso Especial (EAREsp nº 2.099.532/RJ) definiu que ‘a partir da entrada em vigor da Lei n
º

13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no
caput
do art. 23;
no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum’
. IV.
Incidente de resolução de demandas repetitivas julgado procedente
, com a fixação da seguinte tese, diante da ausência de implantação, no âmbito deste Estado, das varas especializadas no julgamento de demandas envolvendo crimes contra crianças e adolescentes, nos termos do artigo 23,
caput
, da Lei nº 13.431/2017:

a)
as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão do EAREsp nº 2.099.532/RJ, ocorrida em 30/11/2022, tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou conforme determinação definitiva alcançada por este Tribunal de Justiça, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns
;

b) as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão do EAREsp nº 2.099.532/RJ, ocorrida em 30/11/2022, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.

V. Determinada de remessa do presente feito para a Comissão de Reforma Judiciária deste Eg. Tribunal, prevista no art. 1º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 234/02 (Código de Organização Judiciária), para que sejam procedidos os devidos estudos e adotadas as medidas possíveis e necessárias para que seja iniciada a implantação dos juizados ou varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, devendo ser aplicada a tese proposta neste Incidente até o início do funcionamento de tais órgãos.
”
(grifo nosso)

Como visto, o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno foi no sentido de que, considerando a não implementação no Estado do Espírito Santo das varas especializadas
no julgamento d
as
demandas envolvendo crimes contra crianças e adolescentes,
as ações penais
com as referidas especificidades
distribuídas até
30/11/2022,
data da publicação do acórdão do EAREsp nº 2.099.532/RJ,
deverão
tramitar nas
varas às quais foram distribuídas originalmente
ou conforme determinação definitiva alcançada por este Tribunal de Justiça, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns
.

Por o
utro lado,
as ações penais distribuídas após a data da publicação do acórdão do EAREsp nº 2.099.532/RJ
(
30/11/2022
)

deverão ser processadas

obrigatoriament
e
nos juizados/varas de violência doméstica
e, somente na ausência dest
e
s, nas varas criminais comuns.

No caso em julgamento, a ação
penal
foi ajuizada em
06/06/2022
, devendo,
de acordo com a inteligência firmada no julgamento do IRDR nº
0026126-59.2021.8.08.0000,

ser julgada
no juízo
distribuído
originalmente da
9
ª Vara Criminal de
Vila Velha,
que,
coincidentemente,
também é especializad
a
em
violência doméstica.

Desta
maneira
, pelos fundamentos expostos,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO

e
entendo por
declarar competente
o juízo suscitado, qual seja,

da

9ª VARA CRIMINAL DE

VILA

VELHA

(
v
ara
e
specializada em
v
iolência
d
oméstica)

para processar e julgar o
s autos da MPU nº

00
02951
-
91
.2
022
.8.08.00
35
.

É como

voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)